Tribunal: TJDFT
Processo: 0724904-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0724904-39.2021.8.07.0001 APELANTE: VIRGINIA MARIA DE SANTANA RAMOS, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, VIRGINIA MARIA DE SANTANA RAMOS D E S P A C H O Vistos. Etc. Em que pese à interposição de apelações, não houve o recolhimento do preparo recursal por parte de VIRGÍNIA MARIA DE SANTANA RAMOS. Sendo assim, intime-se a citada apelante, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator